Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716694-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: CLEIDE GISELE SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA contra decisão de ID 154353378 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica que tramita sob o n. 0716409-22.2020.8.07.0007, ajuizado por CLEIDE GISELE SANTOS. A agravada, nos autos da Ação Cível n. 0027649-43.2015.8.07.0001 teve em seu favor sentença decretando rescisão de contrato de compra e venda relativo a imóvel situado na Rua das Paineiras, lote 10, bloco A, apto 802, Águas Claras/DF”; e, condenando as empresas construtoras requeridas, solidariamente, a devolver à autora todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, na quantia de R$ 40.130,98 (quarenta mil cento e trinta reais e noventa e oito centavos), em uma única parcela, acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da data da citação, mais correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além de multa contratual no importe de 2% (dois por cento) e honorários. Convertida a Ação Cível n. 0027649-43.2015.8.07.0001 em Cumprimento de Sentença em 16/8/2019, na qual verifica-se grande quantidade de diligências para tentar satisfazer o crédito da agravada. Proposto o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica que tramita sob o n. 0716409-22.2020.8.07.0007, foi deferido o requerimento da suscitante nos seguintes termos: [...] Alega a parte autora que o incidente tem como base os autos da Ação de Rescisão de Contrato 0027649- 43.2015.8.07.0001, já mencionado, donde já constatou-se que a Construtora Aires é devedora contumaz, causando ao desfalecimento gradual patrimonial conforme demonstrado. Assim, após a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens, conforme art. 921, III, do CPC, a parte requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, para que atinja bens particulares da única sócia da Cooperativa, Cláudia Rossane Neiva Martins; do proprietário de fato da Construtora Aires Costa, Ricardo Martins Moreira Júnior; bem como o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão das empresas Agropecuária Neiva Martins Ltda - CNPJ 10.978.078/0001-39; Start Marketing e Design Eireli - CNPJ 37.149.317/0001-02; Inovare Construtora e Incorporadora Eireli - CNPJ 00.945.021/0001-80, [...] Decido. Declaro a revelia da suscitada MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, pois, regularmente citada, não ofertou defesa no prazo legal. Todavia os efeitos do instituto não se aplicam porque os demais suscitados impugnaram a demanda, na forma do art. 345, I do CPC. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. Todavia, verifico que o exequente enquadra-se na condição de consumidor, hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Por tal razão, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Neste particular, observo ser evidente a frustração da execução, inclusive diante da tentativa frustrada de localização de bens do devedor. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF, INFOJUD e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Prova desta ausência de bens é que o cumprimento de sentença está suspenso ante a inexistência de bens (art. 921, III, do CPC). Logo, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 133, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. [...] quanto ao pedido de reconhecimento de existência de Sociedade Empresarial de Fato entre empresas AGROPECUARIA NEIVA MARTINS LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI – ME e "MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e as empresas executadas no cumprimento de sentença, é possível, em teoria, reconhecer a existência de grupo econômico de fato quando as empresas exercem a mesma atividade, possuem os mesmos sócios e se estabelecem no mesmo local. Todavia, na hipótese em análise, as provas juntadas aos autos não se revelam suficientes para o reconhecimento de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico, uma vez que inexistentes quaisquer dos requisitos acima citados. In casu, verifico que não há qualquer elemento que comprove a ocorrência de dependência entre as empresas ou confusão patrimonial que justifique a inclusão das mesmas no polo passivo do feito executivo. Além disso, verifico que assiste razão à suscitada quanto à ilegitimidade passiva de ALESSANDRO MENDES XANDECO, pois comprovada sua saída da cooperativa executada no cumprimento de sentença há mais de 18 (dezoito) anos, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação principal de origem, conforme id. 146637731. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio apenas dos sócios, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. INDEFIRO o pedido de reconhecimento de sociedade de fato entre a Empresa Executada, AGROPECUARIA NEIVA MARTINS LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI – ME e "MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do processo principal (0027649-43.2015.8.07.0001), no qual deverão ser cadastrados os suscitados CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA no polo passivo, com a conseqüente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Com o demonstrativo, anote-se conclusão para início dos atos expropriatórios nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como solicitado pela parte credora. Tudo feito, arquivem-se estes autos. (ID 154353378) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a empresa, principal executada, possui bens passíveis de penhora, de forma que não se justifica a desconsideração da personalidade jurídica, e que é necessário o esgotamento dos esforços para localizar bens da devedora, ainda não ocorrido. Alega ser incabível a execução em desfavor dos 4o e 5o agravantes, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, em razão da ilegitimidade passiva porquanto não compõem quadro societário da empresa CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA desde 21/11/2008, conforme Alteração do Contrato Social, no entanto informa que não foi efetivada a transferência societária por exigências administrativas. Aduz que não está comprovada a existência, bem como inexiste fraude à execução, pois à época que bens foram alienados não tinha conhecimento de qualquer constrição judicial, e que o fato de haver dificuldades na Execução não retira a necessidade dos requisitos legais para a concessão de medida de desconsideração da personalidade jurídica. Entende que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como objetivo precípuo responsabilizar os sócios que se utilizam da Pessoa Jurídica para realizar atos fraudulentos ou com abuso de direito, os quais não restam demonstrados; e que para a aplicação da teoria menor necessárias as comprovações da dificuldade do recebimento de bens do devedor e da insolvência deste. Informa que “POSSUI ATIVO PARA PAGAR OS CREDORES” (pg. 11, ID 46321510). Alega não estarem devidamente comprovadas as alegações da agravada a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Entende que há urgência e necessária a concessão do efeito suspensivo eis que deferida a tutela para ingressar no patrimônio pessoal dos Agravantes, inclusive com ordens para pesquisas de bens em desfavor destes. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de pesquisas de bens em desfavor dos agravantes e os atos expropriatórios sobre o bens encontrados; e, no mérito, a confirmação da tutela recursal; o reconhecimento da ilegitimidade dos 4o e 5o agravantes e seja julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Após a comunicação da interposição do agravo foi proferida decisão pelo Juízo de Primeiro Grau determinando que se aguarde a comunicação acerca do julgamento do presente recurso. Preparo regular (ID 46321515). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (ID 46321512) que o 4o agravante, ainda detém participação no capital social da empresa; na averbação da alteração contratual da empresa (ID 46321511) consta que o 4o agravante cedeu e transferiu ao sócio principal 96% (noventa e seis por cento) de suas cotas de capital social, de forma que não resta demonstrada que o mesmo, como alegado, teria deixado a sociedade empresarial. De outro lado, quanto à 5a agravante, devidamente citada (ID 82814328), quedou-se inerte e deixou de impugnar o incidente, nem tampouco consta nos autos de origem qualquer pré-questionamento acerca da ilegitimidade desta para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diante da ausência de contestação, inclusive quanto à ilegitimidade passiva, a parte ré responde processualmente pela sua inércia. O art. 525, §1o, II, do CPC, prevê a possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva quando a parte condenada pela sentença e a parte executada são distintas, no entanto não é possível a discussão sobre eventual ilegitimidade para responder à ação de conhecimento. Destaque-se que na impugnação apresentada pelos demais agravantes inexiste qualquer prequestionamento acerca da legitimidade da 5a agravante para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração. Considerando que era a 5a agravante sócia da empresa executada e deixou de impugnar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, deve perfeitamente figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao não contestar a ação de conhecimento, inclusive quanto à ilegitimidade passiva, e, também, deixando de recorrer da sentença condenatória, a parte ré responde processualmente pela sua inércia por meio dos efeitos da revelia. 2. A arguição de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525, § 1o, II do CPC somente poderá versar sobre matéria atinente à ilegitimidade da parte em face do título executivo judicial regularmente constituído, não cabendo a rediscussão da relação processual atingida pela coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1609933, 07114453620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso no que se refere a preliminar alegada. No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Antes de mais nada há de se destacar a pertinência da instauração do incidente, eis que se trata de mecanismo excepcional que tem por objetivo desestimular abusos e ou fraudes praticadas por sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores. O artigo 133 do CPC estabelece que o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, de modo que só cabe ao juízo conduzir o procedimento, não havendo possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Após finalizada a etapa instrutória, exercida a ampla defesa e o contraditório, o juízo resolverá o incidente por decisão interlocutória, determinando a desconsideração da personalidade jurídica, caso entenda presentes os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Dessa forma, verifica-se que a Decisão de ID. 154353378 segue perfeitamente o rito processual, não havendo que se falar em ausência de pressupostos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se julgado destacado por esta Eg. Corte na Jurisprudência em Temas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359689, 07155343920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Noutro norte, a aplicação do instituto da desconsideração é possível para a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. O artigo § 5o do artigo 28 do CDC estabelece que, para desconsideração jurídica da empresa fornecedora de produto ou prestadora do serviço, basta evidência de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito. Causa estranheza os agravantes alegarem não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, alegaram possuir a empresa possuir ativos para pagamento dos credores, alegaram a inexistência de fraude, mas não realizarem a satisfação do crédito da agravada cuja sentença já transitou em julgado. Dos autos do cumprimento de sentença nota-se que já realizada a tentativa de penhora de imóveis de propriedade da empresa agravante, mas sempre restam por vezes desfeitas, de modo que têm se obstaculizado o direito da agravada. Destaque-se que pela teoria menor, uma vez reconhecida se tratar de relação de consumo, desnecessária a comprovação do abuso ou da fraude para afastar a proteção da personalidade jurídica, nesse sentido destaco o julgado a seguir: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA CONTROLADA. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, em consequência, a constrição de valores de sua propriedade. 2. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo. Preliminar rejeitada. 3. Segundo a inteligência da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários. Assim, ante a desconsideração da personalidade jurídica, é possível que a agravante responda com seus bens, pois não abrangidos pelo juízo falimentar. 4. A legislação consumerista também admite a desconsideração indireta, visando atingir o patrimônio de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada ou coligada. 5. Na espécie, demonstrado que a agravante integrava faticamente o grupo econômico controlado pela João Fortes Engenharia, na qualidade de controlada, pode responder solidariamente pelas obrigações da executada, sem a necessidade de comprovação de culpa 6. Extrai-se do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 7. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 8. Apesar de desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para deferimento da perda da personalidade da empresa agravante, ante a aplicação da Teoria Menor, por decorrer de relação de consumo, o caso dos autos também apresenta confusão patrimonial, por amoldar-se a hipótese prevista no inciso II, do §2o, do artigo 50, do Código Civil, fato este que também ensejaria a perda da autonomia patrimonial da empresa caso aplicada a Teoria Maior. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1366614, 07122762120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, por ora, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade de provimento. Nem tampouco verifica-se o perigo de dano, porquanto ainda pende de cadastro dos sócios nos autos do Cumprimento de Sentença para só então iniciar-se os atos expropriatórios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator